Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 986/STJ. RESP 1.692.023/MT. EMBARGOS DOS AUTORES DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso do ente público para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o Distrito Federal quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST. A autora pede o sobrestamento do feito em razão da ausência de trânsito em julgado do REsp no 1.692.023/MT (Tema 986/STJ). O Distrito Federal alega que há omissão, pois não foram fixados honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante a possiblidade de sobrestamento do feito, bem como sobre a fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte autora/recorrente.
4. O entendimento contido no Tema 986/STJ tem aplicação imediata, não havendo pedido de tutela antecipada naqueles autos, com isso não há que se falar em necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão no Recurso Especial no 1.692.023/MT, razão pela qual não procede o pedido de sobrestamento do presente feito.
5. Deve-se sanar o acórdão para que sejam fixados os honorários em 10% do valor da causa em favor do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e providos
Tese de julgamento: “1. O entendimento contido no Tema 986/STJ tem aplicação imediata. 2. Quando houver omissão quanto à fixação de honorários, os embargos de declaração devem ser acolhidos para fixa-los.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, p.u., art. 85, § 3o, I, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024. TJDFT, Acórdão 1953815, 0702749-59.2019.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 27.12.2024.